Tribunal: STF
Processo: RHC 65300
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
DENUNCIA QUE DESCREVE CONDUTA TIPICA COM BASE EM ELEMENTOS DO
INQUERITO. QUESTÕES SOBRE A EXATA CONFIGURAÇÃO DAS INFRAÇÕES, A
SEREM MELHOR EXAMINADAS APÓS A INSTRUÇÃO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.